Tribunal: TJSP
Processo: 2089107-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Irresignação quanto à decisão que concedeu a gratuidade judiciária. Hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que descreve o cabimento apenas nos casos de rejeição ou revogação da gratuidade de justiça. Impugnação que deveria ser formulada por petição simples em

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Irresignação quanto à decisão que concedeu a gratuidade judiciária. Hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que descreve o cabimento apenas nos casos de rejeição ou revogação da gratuidade de justiça. Impugnação que deveria ser formulada por petição simples em primeira instância, de acordo com o art. 100 do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.